Tribunal: TJSP
Processo: 9000405-29.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de extinção da punibilidade com relação à pena de multa – Cumprimento da pena privativa de liberdade – Pena de multa a ser executada como dívida de valor – IMPOSSIBILIDADE – Entendimento do STF na ADI 3150, confirmando a legitimidade do Ministério Público para cobrança da pena de multa – Entendimento reforçado pela modificação do art. 51 do Código Penal e Normas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de extinção da punibilidade com relação à pena de multa – Cumprimento da pena privativa de liberdade – Pena de multa a ser executada como dívida de valor – IMPOSSIBILIDADE – Entendimento do STF na ADI 3150, confirmando a legitimidade do Ministério Público para cobrança da pena de multa – Entendimento reforçado pela modificação do art. 51 do Código Penal e Normas da Corregedoria - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000405-29.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLEITON FERNANDES DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000405-29.2020.8.26.0050 -Voto no 42664 - I
2
VOTO No: 42664
AGRV.No: 9000405-29.2020.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGTE. : CLEITON FERNANDES DO NASCIMENTO
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. DIEGO BOCUHY BONILHA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Pedido de extinção da
punibilidade com relação à pena de multa Cumprimento
da pena privativa de liberdade Pena de multa a ser
executada como dívida de valor IMPOSSIBILIDADE
Entendimento do STF na ADI 3150, confirmando a
legitimidade do Ministério Público para cobrança da pena
de multa Entendimento reforçado pela modificação do art.
51 do Código Penal e Normas da Corregedoria - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Em agravo de execução, pretende CLEITON
FERNANDES DO NASCIMENTO que seja reformada a r. decisão,
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara das
Execuções Criminais de São Paulo, que não julgou extinta
a pena de multa, em razão da pendência do pagamento (fls.
25).
O agravante alega haver cumprido a pena
privativa de liberdade imposta e quanto à pena de multa,
sustenta que esta passou a ser considerada como dívida de
valor, devendo ser cobrada por meio de execução fiscal,
nos termos do art. 51 da Lei de Execução Penal.
Assim, requer seja declarada a extinção da
punibilidade de CLEITON FERNANDES DO NASCIMENTO, com
relação à pena de multa, tendo em vista o seu caráter
extrapenal (fls. 2/13).
Apresentada a contraminuta do agravo, o
representante do Ministério Público opinou pelo não
provimento do agravo (fls. 15/21). Mantida a decisão
agravada (fls. 22).
Nesta instância, a Procuradoria Geral
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 40).
Não houve qualquer manifestação sobre
oposição ao julgamento virtual, no prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000405-29.2020.8.26.0050 -Voto no 42664 - I
3
É O RELATÓRIO.
Ressalto, em primeiro lugar, que a decisão
aqui atacada é datada de 06/02/2020.
Era entendimento deste relator, que a pena
de multa poderia ser extinta, independentemente do seu
pagamento, seguindo entendimento anterior do Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CUMPRIMENTO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE
DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA
PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso
Especial processado sob o regime previsto
no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o
do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. Extinta pelo seu cumprimento a pena
privativa de liberdade ou a restritiva de
direitos
que
a
substituir,
o
inadimplemento da pena de multa não obsta
a extinção da punibilidade do apenado,
porquanto, após a nova redação dada ao
art. 51 do Código Penal pela Lei n.
9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser
considerada dívida de valor e, portanto,
possui caráter extrapenal, de modo que sua
execução é de competência exclusiva da
Procuradoria
da
Fazenda
Pública.
3.
Recurso especial representativo da controvérsia provido, para declarar
extinta a punibilidade do recorrente,
assentando-se, sob o rito do art. 543-C do
CPC a seguinte TESE: Nos casos em que haja
condenação a pena privativa de liberdade e
multa,
cumprida
a
primeira
(ou
a
restritiva de direitos que eventualmente a
tenha substituído), o inadimplemento da
sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (RECURSO ESPECIAL No
1.519.777 SP, Terceira Seção, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000405-29.2020.8.26.0050 -Voto no 42664 - I
4
Rogério Schietti, j. 26.8.2015, votação
unânime).
Ocorre
que
tal
entendimento
restou
superado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
qual firmou entendimento de que embora o art. 51 do
Código Penal tenha transformado a multa em dívida de
valor, este não retirou do Ministério Público a
competência para sua cobrança, tampouco o seu caráter de
sanção criminal, conforme segue:
“Execução
penal.
Constitucional.
Ação
direta de inconstitucionalidade. Pena de
multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido.
1.
A
Lei
no
9.268/1996, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o
caráter de sanção criminal, que lhe é
inerente por força do art. 5o, XLVI, c,
da
Constituição
Federal.
2.
Como
consequência, a legitimação prioritária
para a execução da multa penal é do
Ministério Público perante a Vara de
Execuções Penais. 3. Por ser também
dívida de valor em face do Poder Público,
a multa pode ser subsidiariamente cobrada
pela Fazenda Pública, na Vara de Execução
Fiscal, se o Ministério Público não
houver atuado em prazo razoável (90
dias).
4.
Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à
Constituição ao art. 51 do Código Penal,
explicitar que a expressão “aplicando-se-
lhes as normas da legislação relativa à
dívida
ativa
da
Fazenda
Pública,
inclusive no que concerne às causas
interruptivas
e
suspensivas
da
prescrição”, não exclui a legitimação
prioritária do Ministério Público para a
cobrança da multa na Vara de Execução
Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O
Ministério Público é o órgão legitimado
para promover a execução da pena de
multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000405-29.2020.8.26.0050 -Voto no 42664 - I
5
descrito pelos artigos 164 e seguintes da
Lei de Execução Penal; (ii) Caso o
titular
da
ação
penal,
devidamente
intimado, não proponha a execução da
multa no prazo de 90 (noventa) dias, o
Juiz da execução criminal dará ciência do
feito ao órgão competente da Fazenda
Pública (Federal ou Estadual, conforme o
caso) para a respectiva cobrança na
própria Vara de Execução Fiscal, com a
observância do rito da Lei 6.830/1980”.
(STF - ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em
13/12/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-170
DIVULG
05-08-2019
PUBLIC
06-08-2019)
Mais recentemente, com a modificação do
art. 51, do Código Penal, pela Lei n. 13.964/2019, ele
passou a ter a seguinte redação:
“Art. 51. Transitada em julgado a sentença
condenatória,
a
multa
será
executada
perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as
normas relativas à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às
causas
interruptivas e suspensivas da
prescrição.”
Com a vinda da execução da multa para o
Juiz da execução penal, tal posicionamento é mais
reforçado, no sentido de não extinguir a pena de multa,
enquanto não for paga, tanto que as Normas da
Corregedoria foram modificadas, tendo sido revogada a
parte que previa a extinção da pena, ainda que pendente
sua
cobrança
(§3o
do
art.
482,
das
Normas
da
Corregedoria), possuindo a atual redação:
“Art.
482.
O
pagamento
de
multa
estabelecida no Código de Processo Penal
(artigos 265, 436, parágrafo 2o, 442, 458
e 466, parágrafo 1o) será efetuado na guia
DARE
emitida
no
Portal
de
Custas,
Recolhimentos e Depósitos do Tribunal de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo(https://portaldecustas.tjsp.jus.br/p
ortaltjsp/pages/custas/inicial),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000405-29.2020.8.26.0050 -Voto no 42664 - I
6
utilizando o tipo de serviço Multa Penal
623-3. (Alterado pelo Provimento CG No
04/2020).
Dessa
forma,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator